Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000672-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA - CPF: 016.235.261-16 (AGRAVANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ALMEJADA A FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
.

ACOLHIMENTO
.

MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DEVE
SER
O DIA
DA ÚLTIMA PRISÃO
.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE
PRISÃO

POR CRIME ANTERIOR
SOB PENA DE DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE
PRISÃO
CAUTELAR

CUMPRIDO
PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
.
DECISÃO REFORMADA
.

RECURSO
PROVIDO.

Q
uando o
reeducando
já se encontra
r
custodiado
, o
marco inicial para a progressão de progressão de regime
deve
ser
fixada
na data da
sua
última
prisão
,
não se confundindo, esta, com a data do cumprimento de novo mandado
prisional
, expedido por juiz diverso,
mormente se tratando apuração de fatos ocorridos antes da última prisão,
sob pena de ser desprezado o período em que
ele
permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Sandro José Xavier da Costa
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
4ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000238-09.2020.8.11.0064
,

indeferiu
seu pedido de retificação do cálculo da pena constante do SEEU
-Sistema Eletrônico de Execução Unificado
,
objetivando a

retific
ação d
a data-base
para a
progressão de regime
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
198428675
, almeja a reforma do referido
édito judicial
,
a fim de
que seja

e
stabelecida a data da

sua

última
prisão como marco
inicial
para a obtenção de benefícios executórios
,

qual seja
,
9 de julho de 2019,
e não a data d
o cumprimento do mandado de
prisão
preventiva
expedido

nos autos da Ação Penal n. 1003110-46.2021.8.11.0042, em trâmite perante
o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Nas contrarrazões
constantes no
ID
198428677
, o Ministério Público rebate as
teses
deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação
,
foi mantido
a
aludido
decisão
e determinada
a remessa deste
recurso
a este Tribunal de Justiça
tal como se vê no ID
198428673
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opin
a
pelo
des
provimento do
presente
recurso (ID
201765161
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
da

Guia
de
E
xecução n.
2000238-09.2020.8.11.0064
,
q
ue o agravante fo
i condenado
ao cumprimento
da
pena
total
de
19

(
dezenove
) anos
, 6
(
seis
) meses
e 25 (vinte e cinco)
de
reclusão
,
pela
s seguintes condenações:

(i)

-
Ação Penal n. 0001838-94.2016.8.11.0014, data da infração: 08
de outubro de
2016,
sentença
transitada em julgado em 30
de abril de
2018, pela prática do crime de furto. Pena: 1 ano e 2 meses de reclusão;

(
ii
)

-
Ação Penal n. 0007985-78.2019.8.11.0064, data da infração: 09
de julho de
2019,
sentença
transitada em julgado em 03
de dezembro de
2020, pela prática do crime de tráfico de drogas. Pena: 6 anos e 10 meses de reclusão.

(
iii
)

-
Ação Penal n. 1015228-54.2021.8.11.0042, data da infração: 19
de junho de
2019, data da
prolação da sentença
: 26
de abril de
2023, ainda não transitada em julgado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade. Pena: 11 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão

É imperioso registrar
, ainda nesse diapasão,
que o agravante foi preso em flagrante delito no dia 09 de julho de 2019, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal 0007985-78.2019.8.11.0064, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 03 de dezembro de 2020,
permanecendo
preso
desde então.

C
onstata-se, ainda,
que
,

no dia
1º de abril de 202
1
, foi cumprido mandado de prisão preventiva
decretado
no autos

de Pedido de Prisão Preventiva
n. 1003110-46.2021.8.11.0042,
que

originou a Ação Penal n. 1015228-54.2021.8.11.0042
, vindo o agravante a ser condenado em 26 de abril de 2023, à pena de 11 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão,
cuja sentença
ainda não transit
ou
em julgado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, cuja guia já foi unificada no seu processo executivo de pena.

Ao proceder
à
unificação das penas, a autoridade judicial alter
ou
a data-base para a progressão do regime do agravante, considerando como marco inicial a data do cumprimento do mandado de prisão
,
qual seja, o dia
1º de abril de 2021
, e não a data da sua última prisão.

Todavia, em que pese o entendimento do magistrado, o certo é que a razão assiste ao agravante
, porquanto, acerca do tema, as
c
âmaras
c
riminais
i
soladas, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, já consolidaram o entendimento, segundo o qual o
dies a quo
do referido prazo deve ser a data da última prisão do reeducando.

Por conta disso,
deve ser
reestabeleci
do o
dia da
última prisão
do agravante
como data-base para a
obtenção dos benefícios executórios,
uma vez
que se encontra preso desde o dia
9
de
julho
de 20
19
,
de modo que
o período compreendido entre a data da última prisão e a do cumprimento do mandado de
prisão
cautelar não pode ser desconsiderado para fins de obtenção de benesses executória
s, mormente porque o mandado cumprido
trata
de fatos ocorridos antes da
sua
última prisão
, não se tratando, portanto, de falta grave no curso da execução penal
.

Aliás
, o Superior Tribunal de Justiça, por sua
Terceira Seção
,
ao julgar a matéria
debatida no
REsp 1
.
753
.
512/PR,
deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito
ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.

As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

(
ProAfR
no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro
Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção
, julgado em 18/12/2018,
DJe
11/03/2019)
.
Destacamos

De fato
, da leitura
dos dispositivos da
Lei das Execuções
Penais
,
que devem ser
aplic
ados

ao assunto,
não se extrai
qualquer

determinação
acerca da definição da data-base para fins de obtenção de benefícios executórios
,
a saber:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento

será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso,
a detração
ou remição.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)
.

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Destacamos

Destarte, na linha do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
não é possível desconsiderar o tempo de pena efetivamente cumprido pelo reeducando para alcançar as frações legais dos institutos jurídicos da execução que lhe garantem um cumprimento de pena menos rigoroso
.
D
aí por que
, na espécie, é
imperativ
a
a fixação
do dia
da última prisão
efetiva
do agravante como data-base para
que possa
atingir novos benefícios executórios
, qual seja,
9 de julho de 2019
.

A
propósito,
esse entendimento está em sintonia com a norma preconizada no art. 111 da
já referida
Lei de Execuções Penais acima transcrito,
no qual
consta que a determinação do regime se fará, no caso de unificação de penas, após realizada a detração ou remissão, se existentes, revelando que o objetivo do legislador é de sempre considerar o cumprimento provisório da pena para fins de estabelecer o regime prisional, intento, esse, também exigido pela redação do art. 387 do Código de Processo Penal, que no seu § 2º estabelece de forma clara e insofismável que
“
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
.

Não é demais repetir que, no caso sob exame, o agravante já estava preso desde o
dia
9 de julho de 2019
,
de modo que vinha cumprindo sua pena em regime
fechado
desde então.
Assim, indiscutivelmente, a
data da sua última prisão deve ser adotada como marco interruptivo.

Com efeito,
em situação análoga
à discutida nestes autos
,
a
Segunda
Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA
JUDICIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior.

A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado, sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena
.
(
N.U 1015455-73.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021).

Destacamos

Sendo assim,
não resta dúvida que a
decisão invectivada
deve

ser reformada,
para que seja considerada o dia da
última prisão
do agravante
como data-base para a progressão de regime, sob pena de se desconsiderar o período em que esteve preso cautelarmente para a obtenção dos benefícios executórios.

Posto isso, em consonância com o parecer,
dou provimento
ao recurso de ag
ravo em
execução interposto por
Sandro José Xavier da Costa
,

para considerar como
o dia da sua
última prisão
, ou seja,
9 de julho de 2019
,
a
data-base para a obtenção da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024